Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO INDISPONÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO EQUILIBRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. A redução das despesas do menor exige prova e não pode ser considerado fato incontroverso, porquanto o direito discutido é de caráter indisponível.
3. É possível presumir a capacidade de prestar alimentos se houver elementos que indiquem usufruir o devedor de padrão de vida incompatível com a capacidade por ele comprovada documentalmente.
4. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC/15.
5. Negou-se provimento ao recurso.